Tribunal: TJDFT
Processo: 0701352-51.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Embargos declaratórios do autor: providos parcialmente, com efeitos modificativos, para sanar omissão referente ao tratamento com musicoterapia. Embargos declaratórios do réu: providos, para sanar omissão referente ao reembolso, que fica limitado à tabela praticada para a rede conveniada, pelo beneficiário para custear o tratamento médico realizado fora da rede.